Tribunal: STF
Processo: Rcl 57705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Avelino Vargens e outros contra decisões proferidas pela 3ª Vara do Trabalho de Macapá, nos autos dos Processos nº 0000469-65.2020.5.08.0206, 0000514-98.2022.5.08.0206, 0000529-67.2022.5.08.0206, 0000518-38.2022.5.08.0206 por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6021.



    Os reclamantes afirmam que a autoridade reclamada, ”determinou a exclusão dos juros legais da fase pré-judicial, mantendo apenas o índice de correção monetária, IPCA-E”, reportando-se, para reforço da tese, a precedentes do STF no sentido de que incide o juros de mora, previsto no art. 39 da Lei nº 8.177/91, conjuntamente com o IPCA-E na fase extrajudicial .



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite dos processos em referência até o julgamento em definitivo e, no mérito, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica assiste às partes reclamantes.



    Aponta-se como paradigmas de confronto as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991)” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21).



    Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, a 3ª Vara do Trabalho de Macapá proferiu os atos reclamados com as seguintes fundamentações:



    Processo nº 0000469-65.2020.5.08.0206 (JOSE AVELINO VARGENS )



    “Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada e determino a retificação dos cálculos de liquidação para que sejam excluídos os juros na fase pré-judicial e que a incidência do IPCA-E seja apurada apenas na fase pré-judicial, assim considerada como a data de citação, conforme acórdão de ID. 337361b.” (e-Doc. 21, p. 3) (grifei).



    Processo nº 0000514-98.2022.5.08.0206 (PROTASIO VILENA PEREIRA) e 0000518-38.2022.5.08.0206 ( CLETO PICANCO DA COSTA )



    “Porém, verifico que os cálculos de liquidação incorreram em erro material, pois foi apurado juros na fase pré-judicial, conforme se verifica no item 6 dos critérios de cálculo (ID. 68e6c21). Diante disso, determino a retificação dos cálculos para que seja excluída a apuração de juros na fase pré-judicial.” (e-Doc. 22 e 24, p. 2, p. 3). (grifei).



    Processo nº 0000529-67.2022.5.08.0206 (NEI ZELIN MOREIRA COSTA)



    “Em que pese o comando sentencial ter sido claro ao estabelecer que a Taxa Selic já contempla a correção monetária e os juros moratórios, não havendo que se falar, portanto, em incidência de juros de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação trabalhista até o efetivo pagamento dos créditos trabalhistas, a contadoria do Juízo apurou juros “pro rata die”, em que pese ter sido determinado juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; sem incidência de juros. 



    Dessa forma, acolho os embargos de declaração neste aspecto, determinando que a contadoria do Juízo efetue novas contas com  juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58 e sem incidência de juros.” (e-Doc 23, p. 5) (grifei).



    Com efeito, exclusivamente no que se refere a fase extrajudicial, tendo a autoridade reclamada determinado apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação tendo como referência o período que antecede a propositura da reclamação trabalhista, e, expressamente afastado a incidência do juros de mora, tem-se inobservada integralmente a decisão firmada por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    Assim, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado nos itens 6 e 7 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.”.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões apontadas como reclamadas, determinando que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Macapá, nos autos dos Processos nº 0000469-65.2020.5.08.0206, 0000514-98.2022.5.08.0206, 0000529-67.2022.5.08.0206, 0000518-38.2022.5.08.0206, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59 e na presente reclamação. 



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente